Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026420-84.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE - CPF: 208.849.071-04 (EMBARGANTE), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (EMBARGANTE), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 001.897.371-07 (EMBARGANTE), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKELINE EULALIA RONDON DE ALBUQUERQUE - CPF: 001.897.371-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE GUILHERME BENEDITO DE ALBUQUERQUE (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA EROTILDES RONDON - CPF: 207.427.201-44 (EMBARGADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026420-84.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1026420-84.2021.811.0041

Embargante:
Dalva Erotildes Rondon

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
DUAS APELAÇÕES
–

AÇÃO MONITÓRIA – EXCLUSÃO DE PARTE DA LIDE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA COM OS ENCARGOS CONTRATADOS E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A exclusão de parte, da lide, impõe a condenação por honorários advocatícios, conforme prescreve a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe:
“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o
.”

Conforme o Superior Tribunal de Justiça

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026420-84.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1026420-84.2021.811.0041

Embargante:
Dalva Erotildes Rondon

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Dalva Erotildes Rondon
contra acórdão que,
à unanimidade
,
deu parcial provimento
para a Apelação no
1026420-84.2021.811.0041, assim ementado:

“
DUAS APELAÇÕES
–

AÇÃO MONITÓRIA – EXCLUSÃO DE PARTE DA LIDE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA COM OS ENCARGOS CONTRATADOS E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A exclusão de parte, da lide, impõe a condenação por honorários advocatícios, conforme prescreve a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe:
“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o
.”

Conforme o Superior Tribunal de Justiça

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).”

Alega contradição do v. acórdão na parte que deferiu o pedido de assistência judiciária para a Apelação e consignou que a concessão do benefício tem efeitos
ex-nunc
.

Também alega que o v. acórdão é contraditório na parte que condenou o banco, aqui embargado de declaração, ao pagamento de apenas 5% e não 10% sobre o valor da causa referente à exclusão da lide, de
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1026420-84.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração no 1026420-84.2021.811.0041

Embargante:
Dalva Erotildes Rondon

Embargado:
Banco do Brasil S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O acórdão embargado que,

à unanimidade
,
deu parcial provimento
para a Apelação no
1026420-84.2021.811.0041, foi assim ementado:

“
DUAS APELAÇÕES
–

AÇÃO MONITÓRIA – EXCLUSÃO DE PARTE DA LIDE E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – POSSIBILIDADE – ATUALIZAÇÃO DA DIVIDA COM OS ENCARGOS CONTRATADOS E ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A exclusão de parte, da lide, impõe a condenação por honorários advocatícios, conforme prescreve a regra do parágrafo único do art. 338 do CPC, que dispõe:
“Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único.
Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o
.”

Conforme o Superior Tribunal de Justiça

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020).”

O Colegiado ao julgar a Apelação, concluiu ser caso de deferimento, exclusivamente para o apelo, da assistência judiciária postulada pela requerida
Dalva Erotildes Rondon
, aqui embargante de declaração.

No acórdão restou anotado que a concessão da assistência judiciária, conforme a orientação jurisprudencial que foi citada, tem efeito
ex nunc
. Todavia, por mero erro de digitação constou a palavra “não” antes das palavras “teria efeito
ex nunc
” . Aliás, logo à frente, a frase foi complementada com a explicação de que “não retroagem”.

Verifica-se que ocorreu mero material quanto a inserção equivocada da palavra “não” (
não
tem efeito
ex nunc
), porquanto era para se ter consignado que “
tem efeitos
ex nunc
”. Tanto é que logo à frente restou explicado “não retroagem”, como, aliás, restou pontuado na orientação jurisprudencial que foi citada
. Veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA
. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITOS EX NUNC.
CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, OS EFEITOS DA CONCESSÃO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SÃO EX NUNC
, OU SEJA, NÃO RETROAGEM
. ASSIM, NO CASO CONCRETO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 50950309820228217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 12-05-2022) (grifei).”

(grifo próprio e nosso).

Aliás, o próprio termo jurídico “
ex nunc
” já significa “a partir de agora”.

Assim, a correção material que se faz, sem que tal fato modifique o julgado, é a extirpação da palavra “não” da frase “
não tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroagem.”.

Aliás, para corroborar a tese de que os efeitos da gratuidade da justiça
tem
efeito
ex nunc
, veja ainda, a recente (21.3.2022) orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2 A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3
OS EFEITOS DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DEVEM SER EX NUNC
, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados
.

2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.888.086/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (grifei).

Quanto à outra alegada contradição, tem-se que que o Colegiado consignou de forma expressa e sem incorrer com contradição, que a exclusão da lide, da requerida, Sra.
Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque
, feita pela sentença da ação Monitória, impõe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de 5% por aplicação da regra do parágrafo único do art. 338 do CPC. Veja o fragmento do referido acórdão:

“
Assim,
a teor do parágrafo único do art. 338 do CPC
, condena-se o banco ao pagamento de honorários advocatícios
em razão da exclusão da lide, de Jackeline Eulália Rondon de Albuquerque, no percentual de 5% sobre o valor da causa
.”
(grifei).

Veja o disposto no citado específico regramento
(
parágrafo único do art. 338 do CPC):

“
Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

Parágrafo único. Realizada a substituição,
o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído
, que serão
fixados entre três e cinco por cento do valor da causa
ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8o.”

(grifei).

O v. acórdão não tem proposições inconciliáveis, ou seja, não se verifica incongruência entre a fundamentação e a conclusão, o que torna insubsistente a alegada contradição.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Ao pretender a concessão da assistência judiciaria para todo o processo e a majoração do valor dos honorários advocatícios, o embargante de declaração busca obter, pela via imprópria, a modificação do julgado.

Importante consignar que eventual irresignação com a solução dada no recurso, não se revela como argumento adequado parar subsidiar a utilização de Embargos de Declaração, porquanto a regra própria à espécie consigna a necessidade de apontar e de demonstrar a existência dos vícios que enumera, a fim de, se for o caso, ser obtida a integração da decisão impugnada.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos de declaração, no caso, é induvidoso o seu desprovimento, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, a exigir a complementação ou reforma do acórdão atacado.

Posto isso,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado que, à unanimidade, deu parcial provimento para a Apelação no
1026420-84.2021.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022